Tribunal: TJSP
Processo: 1099143-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de inexigibilidade de débito de energia elétrica, c.c. reparação de danos morais. Negativação em cadastro de inadimplentes. Exigibilidade da dívida demonstrada. Pretensões bem rejeitadas.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Licitude na cobrança dos débitos que ensejaram a inscrição do nome do

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de inexigibilidade de débito de energia elétrica, c.c. reparação de danos morais. Negativação em cadastro de inadimplentes. Exigibilidade da dívida demonstrada. Pretensões bem rejeitadas.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Licitude na cobrança dos débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Demonstração, pela requerida, da existência de débitos em aberto. Autor que não provou pagamento das faturas vencidas.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.